Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1o e §4o I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE. REPOUSO NOTURNO. COMPROVAÇÃO DE HORÁRIO. CABÍVEL EM HIPÓTESE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO DE REGIME MAIS BENÉFICO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFERIDOS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstrados, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.

2. Na consumação dos crimes de furto e de roubo adota-se a Teoria da Amotio ou Apprehensio, que vislumbra o momento em que o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada

3. Apesar da alegação defensiva, o delito de furto restou plenamente consumado, uma vez configurada a inversão da posse, tendo o réu se apropriado da res furtiva, sendo abordado no momento em que estava saindo do local dos fatos, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a forma tentada.

4. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), por ter natureza objetiva, é sempre aplicada quando o crime ocorre no período compreendido entre as 22h e as 6h, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração, em razão da diminuição de sua vigilância, sendo a hipótese dos autos, em que o furto ocorreu por volta de meia noite.

5. Diferente do que alega a defesa, foi devidamente realizada a perícia no local do crime, conforme de laudo pericial juntado aos autos, que concluiu que o réu ingressou no estabelecimento comercial através do arrombamento de uma porta de vidro, devendo, portanto, incidir a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

6. Não se conhece da irresignação relativa ao direito de alcançar regime de cumprimento de pena mais brando e de substituição de pena visto que a sentença já concedeu tal pedido.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.